Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR A RESPEITO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES, ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC.
1. Se a instituição financeira não comprovou o valor restante da dívida abatidos os descontos realizados, deve ser mantida a sentença que determinou a abstenção dos descontos não previstos na conta corrente do autor; bem como a restituição de valores descontados indevidamente, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Apelo não provido.